Tribunal: TJSP
Processo: 1010461-16.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO. Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação à FESP, vez que já fora recolhido o ITBI. Compra e venda de imóveis rurais que se tratou de negócio simulado com o fito de recolher imposto cuja alíquota é 50% inferior ao do tributo estadual. Preço pago pelos imóveis que

Ementa:
TRIBUTÁRIO. Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação à FESP, vez que já fora recolhido o ITBI. Compra e venda de imóveis rurais que se tratou de negócio simulado com o fito de recolher imposto cuja alíquota é 50% inferior ao do tributo estadual. Preço pago pelos imóveis que se mostrou irrisório se considerado o valor de referência do ITR, e ainda mais aviltante em relação ao valor de mercado. Empresa adquirente das terras que tem como sócios os filhos dos vendedores. Art. 167, §1o, II do Código Civil. Redução dos honorários em vista do pedido comum das partes. Recursos conhecidos, provido integralmente o da FESP e parcialmente o interposto pelos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010461-16.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que são apelantes/apelados
ADRIANE MARIA LOT JORGE, CRISTIANE MARIA LOT JORGE, JOTA
QUATRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e JEFERSON
MAURO LOT JORGE, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da FESP e proveram parcialmente o dos autores. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON
ADAMEK.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010461-16.2019.8.26.0077 -Voto no 36850
2
VOTO No 36850
APELAÇÃO No 1010461-16.2019.8.26.0077
COMARCA: BIRIGUI
APELANTES/APELADOS: ADRIANE MARIA LOT JORGE E OUTROS e
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ: DR. LUCAS GAJARDONI FERNANDES
TRIBUTÁRIO. Imposto sobre transmissão causa
mortis e doação de quaisquer bens ou direitos
(ITCMD). Pedido de declaração de inexistência de
relação jurídico-tributária em relação à FESP, vez
que já fora recolhido o ITBI. Compra e venda de
imóveis rurais que se tratou de negócio simulado
com o fito de recolher imposto cuja alíquota é 50%
inferior ao do tributo estadual. Preço pago pelos
imóveis que se mostrou irrisório se considerado o
valor de referência do ITR, e ainda mais aviltante
em relação ao valor de mercado. Empresa
adquirente das terras que tem como sócios os
filhos dos vendedores. Art. 167, §1o, II do Código
Civil. Redução dos honorários em vista do pedido
comum das partes. Recursos conhecidos, provido
integralmente o da FESP e parcialmente o
interposto pelos autores.

I- Trata-se de ação de procedimento
comum ajuizada por ADRIANE MARIA LOT JORGE E OUTROS
em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO visando à
declaração de inexistência de relação jurídico-tributária. Segundo
relato da inicial, a ré está exigindo o pagamento de imposto sobre
operação de compra e venda de três imóveis rurais ocorridas desde
19.09.16, operações estas onde a empresa coautora “JOTA
QUATRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES” adquiriu os
imóveis e pagou o ITBI aos Municípios credores (Birigui e Turiúba).
O valor dos imóveis apresentado como base de cálculo para
pagamento do ITBI foi de R$12.556.366,95 (valor declarado no
ITR), havendo recolhimento ITBI da importância de R$251.127,34.
Ocorre que, em processo administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010461-16.2019.8.26.0077 -Voto no 36850
3
que tratava da apuração do ITCMD incidente sobre a sucessão de
José João Jorge, documentada nos autos do Processo n°
1007366.46.2017.8.26.0077 da 3a Vara Cível de Birigui, foram
solicitados pela FESP vários documentos (cópia dos instrumentos
de transferência das três fazendas do de cujus para a empresa
JOTA QUATRO, cópias das matrículas dos imóveis, dos
comprovantes de pagamento das transações e das declarações de
ITR de 2016).
Atendido o pedido, os autores foram
surpreendidos com uma notificação expedida pela FESP dando
conta da discordância do FISCO em relação à venda e compra,
afirmando descabidamente e sem qualquer prova se tratar de
doação simulada das 03 propriedades rurais realizadas em
19.09.16, de José João Jorge (falecido em 20.07.17) e sua esposa
Mara do Carmo Lot Jorge, à “JOTA QUATRO”, a qual é de
propriedade dos filhos do casal, os outros coautores Adriane,
Cristiane, Jeferson e José Eduardo. O agente fiscal de rendas
simplesmente alega que os imóveis somavam 995,84 hectares e os
preços de venda foram de apenas R$410.368,78 (o valor pago
representa 3,3% do valor dos imóveis declarado pelas partes para
fins de ITR e cerca de, apenas, 1,9% do valor dos imóveis segundo
os preços médios publicados pelo Instituto de Economia Agrícola
IEA), ou seja, uma simulação de doação com o fito de sonegar o
ITCMD, cuja alíquota é maior que a do ITBI. Porém, o valor da
venda refere-se ao acordo comercial civil entre as partes, nada
influenciando no preço de pauta oferecido à tributação que foi mais
de doze milhões de reais.
Não bastasse, o agente fiscal afirma que o
valor da base de cálculo do ITCMD deveria ser de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010461-16.2019.8.26.0077 -Voto no 36850
4
R$21.092.028,08, decorrente do arbitramento do preço de terras
pelo Instituto de Economia Agrícola criado pela própria Fazenda
Estadual.
A defesa administrativa não obteve êxito, e
os autores foram intimados para que apresentassem a declaração e
recolhessem o ITCMD sobre esta base arbitrada pelo fisco. Aqueles,
pressionados, mesmo já tendo recolhido o tributo, apresentaram
declaração de ITCMD utilizando como base de cálculo o valor
constante nas declarações de ITR/16 dos respectivos imóveis e
solicitaram o parcelamento, mas o pleito foi negado. Bate-se a ré
pela fixação da base de cálculo em R$21.092.028,08.
Sustentam que já houve o pagamento do
tributo pertinente, o ITBI, não havendo relação jurídico-tributária
com a Fazenda do Estado, e sim com as Prefeituras, que já
receberam, tudo de acordo com as escrituras públicas dos negócios
realizados em 2016. A relação de compra e venda efetivamente
existiu e não padece de nulidade, envolvendo particulares maiores,
capazes, objeto lícito e direito disponível. Os valores pactuados
entre
as
partes
foram
devidamente
pagos,
consoante
comprovantes dos depósitos efetuados diretamente na conta dos
vendedores José João Jorge (falecido posteriormente), e sua
esposa Mara do Carmo Lot Jorge, pelo que não cabe falar em
doação. Os Municípios não sofreram qualquer prejuízo, pois
receberam valor vultoso de ITBI. Tampouco houve vício de
consentimento.
Pedem assim a concessão de tutela de
urgência para o fim de determinar à ré que se abstenha de lançar o
valor supostamente devido a título de ITCMD, aplicar multas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010461-16.2019.8.26.0077 -Voto no 36850
5
inserir o nome dos réus em cadastros de inadimplentes, bem como
de negar o fornecimento de certidões de regularidade fiscal. Ao
final, pedem o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-
tributária entre as partes, afastando em definitivo a cobrança do
imposto, ou subsidiariamente que a base de cálculo seja aquela
correspondente ao da cobrança do ITR e não aquela arbitrada pela
Fazenda do Estado.
Foi deferida a medida precária (fls. 149). A
r. sentença de fls. 333/337 julgou procedente em parte a
demanda, reconhecendo ter se tratado de negócio simulado para
não ocorrer o recolhimento do ITCMD, e sim do ITBI, menos
gravoso, mas limitando a base de cálculo da incidência daquele ao
valor do ITR, qual seja, R$12.556.366,95, modificando a tutela de
urgência outrora concedida para vedar o lançamento do tributo
com a utilização de base de cálculo superior à mencionada. Em
razão da sucumbência recíproca, determinou que cada parte
deverá arcar com metade das custas e despesas processuais e
pagar honorários sobre o proveito econômico (valor da base de
cálculo declarada na sentença) no percentual mínimo de cada um
dos incisos do artigo 85, §3o, CPC, na proporção de 50% para os
patronos de cada uma das partes.
Opostos embargos de declaração pelos
autores (fls. 340/342), estes foram acolhidos para definir que o
benefício econômico corresponde à diferença entre o valor que a
Fazenda Pública cobrava a título de imposto e o que será devido
após
a
decisão
judicial,
observando-se
sucessivamente
o
percentual mínimo de cada um dos incisos do §3o do artigo 85 do
CPC (fls. 355).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010461-16.2019.8.26.0077 -Voto no 36850
6
Inconformados,
apelam
os
autores
buscando o acolhimento do pedido principal, forte na tese de que
não podem ser forçados a pagar ITCMD sobre um negócio que não
é doação, simplesmente por classificar a compra e venda como
algo abaixo do preço comum ou preço de mercado.
Subsidiariamente, pedem que a fixação dos honorários seja com
base na equidade, no valor fixo de R$5.000,00, a fim de que não
tenham de despender valores muito elevados (fls. 359/375).
Apela
também
a
FESP
igualmente
pleiteando tão somente que os honorários sejam estipulados com
base na equidade, sob pena de haver desproporção entre o
trabalho realizado e o montante da verba (fls. 390/408).
Não foram ofertadas contrarrazões (fls.
411). Os autos foram encaminhados a esta E. Corte e distribuídos
livremente (fls. 414), transcorrendo in albis o prazo da Resolução
no 772/17.
É o relatório.
II
O
apelo
dos
autores
deve
ser
conhecido, mas não comporta provimento no principal.
Como visto, a empresa “JOTA QUATRO”,
que tem como sócios os irmãos Adriane, Cristiane, Jeferson e José
Eduardo, teria adquirido dos pais destes, José Jorge e Maria do
Carmo Lot Jorge, três fazendas cujas áreas somadas é de 995,84
hectares pelo valor total de R$ R$410.368,78. Foi recolhido o ITBI
aos Municípios nos quais as fazendas estão localizadas tendo por
base o valor do ITR, R$12.556.366,95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010461-16.2019.8.26.0077 -Voto no 36850
7
Ocorre que, não obstante a princípio seja
possível que os proprietários de terras, maiores e capazes, as
vendam pelo valor que bem entendam, as circunstâncias do caso
concreto evidenciam que se tratou de uma forma de escapar da
incidência do ITCMD, tributo que tem alíquota de 4% nos termos
do art. 16 da Lei no 10.705/00, disfarçando como compra e venda
a doação de terras dos pais aos filhos para que estivessem sujeitos
ao pagamento do ITBI aos Municípios de Birigui e Turiúba, de 2%
(fls. 56, 68 e 94).
Nos termos do art. 167, §1o, II do Código
Civil, é nulo o negócio simulado, considerando haver simulação nos
negócios jurídicos quando contiverem declaração, confissão,
condição ou cláusula não verdadeira. Ora, não pode ser
considerada normal uma negociação entre particulares cuja
cláusula correspondente ao preço seja tão discrepante da
realidade, e, principalmente, que dela resulte o pagamento de
imposto 50% menor. Ainda mais quando a negociação é,
literalmente, “de pai para filho”.
De outro lado, os apelantes não trouxeram
aos autos elemento algum que indicasse depreciação do valor do
hectare de terras naqueles municípios a ponto de concluir pela
regularidade de uma negociação por preço tão abaixo do valor real
dos bens. Não houve abatimento de 10, 20 ou 40% no preço, mas
sim um “desconto” de aproximadamente 96,7% se considerado o
valor de referência das fazendas para fins de ITR. Os depósitos nas
contas dos vendedores, à evidência, tiveram como objetivo dar
ares de regularidade ao negócio. Daí ser de rigor a rejeição do
pedido de reconhecimento de inexistência de relação jurídico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010461-16.2019.8.26.0077 -Voto no 36850
8
tributária entre os apelantes e a FESP.
A base de cálculo deve mesmo ser aquela
estipulada na origem, posto ser a prevista no art. 13, II, da Lei no
10.705/00 e desse capítulo a Fazenda não recorreu:
“Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de
cálculo não será inferior:
(...)
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

ITR” Já o apelo da Fazenda, que tratou
exclusivamente dos honorários, há de ser excepcionalmente
acolhido, pois coincide com o pedido subsidiário dos autores.
Explica-se.
Nas causas onde for parte a Fazenda
Pública, o §3o do art. 85 do CPC estabelece a regra geral para
fixação dos honorários de sucumbência, a qual deve tomar por
base o valor da condenação ou do proveito econômico obtido,
observados os limites dos incisos I a V e respeitados os critérios do
§2o.
Caso não haja condenação principal ou for
impossível mensurar o proveito econômico, a base de cálculo deve
ser o valor atualizado da causa. Por fim, em caráter apenas
subsidiário, o Codex estabelece a possibilidade de fixação por
apreciação
equitativa
naquelas
demandas
onde
o
proveito
econômico for inestimável/irrisório ou com valor da causa muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010461-16.2019.8.26.0077 -Voto no 36850
9
baixo (§8o do mesmo verbete).
Desta forma, pela leitura do texto legal,
tem-se claro que só cabe o arbitramento da verba de sucumbência
com base na equidade em casos excepcionais.
No caso dos presentes autos, no qual se
reconheceu a sucumbência recíproca, o arbitramento da honorária
em valor fixo e não em percentual do proveito econômico/valor da
causa, por apreciação equitativa, é possível porque ambas as
partes assim requereram. Ou seja, diversamente de outros feitos
onde apenas aquela parte que deve arcar com o ônus da
sucumbência busca a redução desta condenação1, aqui ambas
abriram mão de valores. Inexistindo oposição dos patronos (a
quem de fato pertence a verba), possível que os honorários
devidos pelos autores, que tiveram seu apelo rejeitado no principal,
restem arbitrados em R$6.000,00, enquanto a FESP, cujo recurso
foi acolhido, deverá pagar àqueles R$5.000,00, já consideradas as
duas instâncias.
Assim, os apelos devem ser conhecidos,
sendo integralmente provido o da FESP e provido em parte o
interposto pelos autores, de forma a fixar os honorários na forma
supra especificada, mantida no mais a r. sentença.
Por
derradeiro,
considera-se
prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
1 Por exemplo, Embargos de Declaração no 2176271-29.2020.8.26.0000/50000, desta Relatora,
j. 27.10.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010461-16.2019.8.26.0077 -Voto no 36850
10
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto
posto,
conhece-se
e
dá-se
provimento ao recurso da FESP e conhece-se e dá-se
provimento parcial ao apelo dos autores.
VERA ANGRISANI
Relatora